Tribunal: STF
Processo: Rcl 41935
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Município de Cuiabá, em face de decisão do Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, proferida nos Autos 1015037-66.2020.8.11.0002.
    Na petição inicial, o reclamante alega que a decisão de deferimento da tutela de urgência nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 6.341, ADPF-MC 672 e na SS 5.377.
    Sustenta que o mencionado Juízo da 1ª Vara Especializada, ao proferir o ato reclamado, excedeu os limites de sua competência, uma vez que determinou que o Município adotasse medidas de contenção da proliferação do novo Coronavírus (COVID-19) de maneira uniforme aos ditames previstos no Decreto Estadual 522/2020.
    Defende que, conforme jurisprudência desta Corte, cabe ao Poder Executivo dispor acerca dos serviços públicos e atividades essenciais, especialmente com relação às ações de emergência de saúde decorrentes da pandemia atual.
    Afirma que a decisão reclamada ofende o princípio da separação de poderes e, na prática, potencializa o risco de contaminação da doença, bem como impede que o Município execute sua competência material concernente à saúde pública.
    Aduz ainda que “as determinações realizadas pelo magistrado a quo, sequer constam no Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, tampouco no Decreto Estadual nº 522/2020, caracterizando tão somente fruto da imaginação do prolator da decisão, que sem qualquer conhecimento técnico para tanto, entendeu por bem ditá-las ao Município sob pena de aplicação de multa diária”. (eDOC 1, p. 14)
    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassado o ato reclamado.
    A liminar foi deferida pelo Presidente desta Suprema Corte à época, Ministro Dias Toffoli, no sentido determinar a suspensão dos efeitos da decisão de origem. (eDOC 14)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 17)
    Citado, o Ministério Público do Estado do Mato Grosso alega preliminarmente a perda do objeto da presente reclamação, tendo em vista a posterior edição de Decretos Estadual e Municipal que alteraram substancialmente a matéria.
    O beneficiário sustenta ainda a inafastabilidade do controle jurisdicional no caso, diante da grave crise epidêmica, da ascensão do número de infectados, internações médicas e óbitos.
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado:
    “Reclamação. Discussão sobre os limites da atuação do Poder Judiciário na análise das políticas públicas de enfrentamento à disseminação do novo coronavírus (COVID-19). A decisão liminar proferida na SS 5377 não é apta para servir de paradigma, uma vez que proferida em processo de índole subjetiva, cuja relação processual o reclamante não integrou. Falta de aderência da espécie aos temas resolvidos na ADI 6341 e na ADPF 672. Parecer por que se negue seguimento à reclamação”. (eDOC 31)
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, ao contrário do que afirma o Ministério Público Estadual, entendo que não houve perda do objeto da presente reclamação. 
    A antecipação de tutela na Ação Civil Pública foi concedida pela autoridade reclamada nos seguintes termos: 
    “Ante ao exposto, atento aos princípios aplicáveis à espécie, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil e que as medidas pleiteadas pelo Representante do Ministério Público são fundamentadas em estudo técnico-científico do Estado de Mato Grosso, estando classificada nesta data como Nível de Risco Muito Alto (Decreto nº 522/2020), concedo a tutela provisória de urgência e, por conseguinte, determino: 
    I. que os municípios de Cuiabá e Várzea Grande, nesta fase inicial, apliquem todas as medidas descritas no Art. 5º, inciso IV, do Decreto nº 522/2020, inicialmente pelo prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar dia 25/06/2020;
    II. que a circulação do transporte público coletivo seja aumentada em sua frota, somente podendo adentrar o número de passageiros sentados que o veículo comportar, não se admitindo a redução em qualquer hipótese;
    III. não restrinja os horários de atividades essenciais, a exemplo de supermercado, visto que tais medidas, s.m.j., importam em incontestável aglomeração de pessoas;
    IV. continua a ser aplicado o estabelecido nos Decretos do Município de Cuiabá e de Várzea Grande no âmbito de sua competência administrativa, naquilo que não conflite com esta decisão e o Decreto nº 522/2020. Em caso de descumprimento da ordem, fixo multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que incidirá sobre o patrimônio do agente público resistente”. (eDOC 8, p. 7, grifo nosso)
    Do excerto transcrito, verifico que a autoridade reclamada determinou não apenas a adequação da política pública municipal de saúde aos ditames previstos no Decreto Estadual 522/2020, mas também ordenou a adoção de medidas específicas de contenção do novo coronavírus, previstas nos itens II e III do dispositivo da decisão.
    Portanto, o fato de terem sido publicados novos Decretos Municipais ou Estaduais sobre a temática, com diretrizes convergentes, não implica a perda do objeto da presente ação, já que é necessário enfrentar a questão atinente à possibilidade de o Poder Judiciário substituir o juízo discricionário do Poder Executivo, para determinar ao Prefeito a realização de medidas administrativas específicas, tal como foi feito no caso concreto. 
    Dessa forma, rejeito a preliminar ministerial. 
    No que tange ao cabimento, registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).
    Nesse sentido, o Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III- garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV- garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.
    Anoto também que a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma. 
    Diversamente da manifestação da PGR, indicativa de falta de aderência da espécie aos temas resolvidos na ADI 6.341 e na ADPF 672, entendo que o tema referente aos limites da atuação do Poder Judiciário no campo das políticas públicas de enfrentamento à disseminação do novo coronavírus foi analisado, em sede de mérito, na ADPF 672. Confira-se trecho do voto do relator, o Ministro Alexandre de Moraes: 
    “As demais questões levantadas em caráter preliminar – como a alegada ausência de identificação precisa e delimitada dos atos concretos do Poder Público contra os quais se insurge (art. 3º, II, da Lei 9.882/1999), ou do descabimento de vários dos pedidos formulados por implicarem interferência do Poder Judiciário em políticas públicas adotadas pelo Poder Executivo – confundem-se com a própria tese de violação aos preceitos fundamentais, tal como articulada pelo Requerente, e devem ser enfrentadas em conjunto com o mérito da arguição. 
    (…)
    A presente ADPF, na mesma linha, deve ser analisada sob a ótica da efetiva aplicação dos princípios e regras de Separação de Poderes e do Federalismo na interpretação da Lei 13.979/2020, afastando-se, preventivamente, desnecessários conflitos federativos, que somente iriam ampliar a gravidade da crise no País.
    Em respeito à Separação de Poderes, ao Presidente da República, como força motriz na condução do Estado nos regimes presidencialistas, compete à chefia da administração pública federal o planejamento e a execução de políticas públicas de âmbito nacional, visando à atenuação dos efeitos sociais e econômicos da pandemia.
    No exercício de suas atribuições, ao Presidente da República está assegurado o juízo de conveniência e oportunidade, podendo, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquelas que entender como as melhores para o interesse público no âmbito da saúde, da assistência e da economia. A AGU, inclusive, trouxe aos autos uma série de medidas administrativas implementadas e planejadas – no campo social e econômico – e normativas (edição de medidas provisórias e decretos) pelo Presidente da República e pelos órgãos da administração pública federal no sentido de prevenir e combater a pandemia.
    Tal como afirmei em juízo de cognição inicial, mostram-se incabíveis os pedidos formulados pelo Conselho Federal da OAB que supõe a possibilidade de o Poder Judiciário substituir o juízo discricionário do Poder Executivo, para determinar ao Presidente da República a realização de medidas administrativas específicas.
    Ressalte-se, entretanto, que o caráter discricionário das medidas realizadas pelo Presidente da República, bem como de suas eventuais omissões, é passível de controle jurisdicional, pois está vinculado ao império constitucional, exigindo a obediência das autoridades ao Direito, e, em especial, ao respeito e efetividade aos direitos fundamentais.
    Não compete ao Poder Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade realizado pelo Presidente da República no exercício de suas competências constitucionais, porém é seu dever constitucional exercer o juízo de verificação da exatidão do exercício dessa discricionariedade executiva perante a constitucionalidade das medidas tomadas, verificando a realidade dos fatos e também a coerência lógica da decisão com as situações concretas. Se ausente a coerência, as medidas estarão viciadas por infringência ao ordenamento jurídico constitucional e, mais especificamente, ao princípio da proibição da arbitrariedade dos poderes públicos que impede o extravasamento dos limites razoáveis da discricionariedade, evitando que se converta em causa de decisões desprovidas de justificação fática e, consequentemente, arbitrárias.
    Esse aspecto inviabiliza parte dos pedidos declinados pelo Conselho Federal da OAB, em especial aqueles relacionados ao implemento de medidas de estímulo econômico visando ao fomento do emprego e renda da população”. (ADFP 672 MC-REF / DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2020, grifo nosso) 
    O trecho da referida decisão, prolatada em sede de controle concentrado de constitucionalidade, já indica o próprio caminho para a resolução do mérito deste feito. 
    No caso, a parte reclamante sustenta o descumprimento das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.341/DF, da ADPF 672/DF e SS 5.377/SP. 
    Destaco que, na referida ADI 6.341, examinou-se a constitucionalidade da Medida Provisória 926, de 20 de março de 2020, relativamente às alterações promovidas no art. 3º, caput, incisos I, II e VI e §§ 8º, 9º, 10º e 11º, da Lei Federal 13.979/2020. Eis o teor desses dispositivos:
    “Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas: 
    I – isolamento; 
    II – quarentena; 
    ................................................................................................. 
    VI - restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de: 
    a) entrada e saída do País; e 
    b) locomoção interestadual e intermunicipal; 
    ................................................................................................. § 
    8º As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais. 
    § 9º O Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais a que se referem o § 8º. 
    § 10º As medidas a que se referem os incisos I, II e VI do caput, quando afetarem a execução de serviços públicos e atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas, somente poderão ser adotadas em ato específico e desde que em articulação prévia com o órgão regulador ou o Poder concedente ou autorizador. 
    § 11º É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, definidas nos termos do disposto no § 9º, e cargas de qualquer espécie que possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população”. 
    Do ponto de vista da constitucionalidade material, a questão versada na ADI-MC 6.341/DF consiste em saber se as medidas de restrição ordenadas pelo Governo Federal na Medida Provisória 926, de 20 de março de 2020, teriam violado a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, para cuidar da saúde e assistência pública (art. 23, inciso II, da CF), bem como as normas de descentralização do Sistema Único de Saúde (art. 198, inciso I, e art. 200, inciso I, da CF). Ao conceder parcialmente a Medida Cautelar, o eminente relator, sem declarar a nulidade das normas impugnadas, cingiu-se “a tornar explícita, no campo pedagógico e na dicção do Supremo, a competência concorrente”.
    Ao referendar a medida, o Plenário desta Corte Suprema, dando interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei 13.979, assentou que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do artigo 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais. Eis a ementa desse julgado:
    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DA INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EMERGÊNCIA SANITÁRIA INTERNACIONAL. LEI 13.979 DE 2020. COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA LEGISLAR E ADOTAR MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À EPIDEMIA INTERNACIONAL. HIERARQUIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA COMUM. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 
    1. A emergência internacional, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, não implica nem muito menos autoriza a outorga de discricionariedade sem controle ou sem contrapesos típicos do Estado Democrático de Direito. As regras constitucionais não servem apenas para proteger a liberdade individual, mas também o exercício da racionalidade coletiva, isto é, da capacidade de coordenar as ações de forma eficiente. O Estado Democrático de Direito implica o direito de examinar as razões governamentais e o direito de criticá-las. Os agentes públicos agem melhor, mesmo durante emergências, quando são obrigados a justificar suas ações. 
    2. O exercício da competência constitucional para as ações na área da saúde deve seguir parâmetros materiais específicos, a serem observados, por primeiro, pelas autoridades políticas. Como esses agentes públicos devem sempre justificar suas ações, é à luz delas que o controle a ser exercido pelos demais poderes tem lugar.
    3. O pior erro na formulação das políticas públicas é a omissão, sobretudo para as ações essenciais exigidas pelo art. 23 da Constituição Federal. É grave que, sob o manto da competência exclusiva ou privativa, premiem-se as inações do governo federal, impedindo que Estados e Municípios, no âmbito de suas respectivas competências, implementem as políticas públicas essenciais. O Estado garantidor dos direitos fundamentais não é apenas a União, mas também os Estados e os Municípios.
    4. A diretriz constitucional da hierarquização, constante do caput do art. 198 não significou hierarquização entre os entes federados, mas comando único, dentro de cada um deles.
    5. É preciso ler as normas que integram a Lei 13.979, de 2020, como decorrendo da competência própria da União para legislar sobre vigilância epidemiológica, nos termos da Lei Geral do SUS, Lei 8.080, de 1990. O exercício da competência da União em nenhum momento diminuiu a competência própria dos demais entes da federação na realização de serviços da saúde, nem poderia, afinal, a diretriz constitucional é a de municipalizar esses serviços.
    6. O direito à saúde é garantido por meio da obrigação dos Estados Partes de adotar medidas necessárias para prevenir e tratar as doenças epidêmicas e os entes públicos devem aderir às diretrizes da Organização Mundial da Saúde, não apenas por serem elas obrigatórias nos termos do Artigo 22 da Constituição da Organização Mundial da Saúde (Decreto 26.042, de 17 de dezembro de 1948), mas sobretudo porque contam com a expertise necessária para dar plena eficácia ao direito à saúde.
    7. Como a finalidade da atuação dos entes federativos é comum, a solução de conflitos sobre o exercício da competência deve pautar-se pela melhor realização do direito à saúde, amparada em evidências científicas e nas recomendações da Organização Mundial da Saúde.
    8. Medida cautelar parcialmente concedida para dar interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do artigo 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais”. (ADI 6.341 MC-Ref, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator do acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2020)
    Já, no julgamento da ADPF 672-MC-Ref (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 28.10.2020), o STF proferiu decisão para assegurar a efetiva observância dos arts. 23, II e IX; 24, XII; 30, II e 198, todos da Constituição Federal, na aplicação da Lei 13.979/2020 e dispositivos conexos, reconhecendo e assegurando o exercício da competência concorrente dos Estados e Distrito Federal e suplementar dos Municípios, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e de circulação de pessoas, entre outras, sem prejuízo da competência geral da União para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário, ressaltando que a validade formal e material de cada ato normativo específico estadual, distrital ou municipal poderá ser analisada individualmente. Transcrevo, pois, a ementa desse julgado:
    “CONSTITUCIONAL. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). RESPEITO AO FEDERALISMO. LEI FEDERAL 13.979/2020. MEDIDAS SANITÁRIAS DE CONTENÇÃO À DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. ISOLAMENTO SOCIAL. PROTEÇÃO À SAÚDE, SEGURANÇA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA. COMPETÊNCIAS COMUNS E CONCORRENTES E RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE (ARTS. 23, II, 24, XII, E 25, § 1º, DA CF). COMPETÊNCIAS DOS ESTADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS EM LEI FEDERAL. ARGUIÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a existência de precedentes da CORTE quanto à matéria de fundo e a instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999.
    2. A gravidade da emergência causada pela pandemia do coronavírus (COVID-19) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde, sempre com o absoluto respeito aos mecanismos constitucionais de equilíbrio institucional e manutenção da harmonia e independência entre os poderes, que devem ser cada vez mais valorizados, evitando-se o exacerbamento de quaisquer personalismos prejudiciais à condução das políticas públicas essenciais ao combate da pandemia de COVID-19.
    3. Em relação à saúde e assistência pública, a Constituição Federal consagra a existência de competência administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, II e IX, da CF), bem como prevê competência concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, da CF), permitindo aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local (art. 30, II, da CF); e prescrevendo ainda a descentralização político-administrativa do Sistema de Saúde (art. 198, CF, e art. 7º da Lei 8.080/1990), com a consequente descentralização da execução de serviços, inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 6º, I, da Lei 8.080/1990).
    4. O Poder Executivo federal exerce o papel de ente central no planejamento e coordenação das ações governamentais em prol da saúde pública, mas nem por isso pode afastar, unilateralmente, as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas competências constitucionais, adotem medidas sanitárias previstas na Lei 13.979/2020 no âmbito de seus respectivos territórios, como a imposição de distanciamento ou isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos, sem prejuízo do exame da validade formal e material de cada ato normativo específico estadual, distrital ou municipal editado nesse contexto pela autoridade jurisdicional competente.
    5. Arguição julgada parcialmente procedente”. 
    Pois bem. 
    Na hipótese vertente, verifico que a autoridade reclamada concedeu a antecipação de tutela para determinar: 
    “I. que os municípios de Cuiabá e Várzea Grande, nesta fase inicial, apliquem todas as medidas descritas no Art. 5º, inciso IV, do Decreto nº 522/2020, inicialmente pelo prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar dia 25/06/2020;
    II. que a circulação do transporte público coletivo seja aumentada em sua frota, somente podendo adentrar o número de passageiros sentados que o veículo comportar, não se admitindo a redução em qualquer hipótese;
    III. não restrinja os horários de atividades essenciais, a exemplo de supermercado, visto que tais medidas, s.m.j., importam em incontestável aglomeração de pessoas;
    IV. continua a ser aplicado o estabelecido nos Decretos do Município de Cuiabá e de Várzea Grande no âmbito de sua competência administrativa, naquilo que não conflite com esta decisão e o Decreto nº 522/2020. Em caso de descumprimento da ordem, fixo multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que incidirá sobre o patrimônio do agente público resistente”. (eDOC 8, p. 7, grifo nosso)
    Como bem apontado pelo Ministro Presidente, o Juízo de origem considerou que o Decreto Municipal deveria prevalecer apenas no que não conflitasse com sua decisão ou com o Decreto Estadual 522/2020, criando, assim, uma ordem de hierarquia entre os comandos de uma e outra norma dos entes federativos, o que conflita do que decidido nos autos da ADI n. 6341 (no bojo da qual, repise-se, a título de essencialidade dos serviços, restou definida a competência legislativa de todos os entes no âmbito de suas respectivas atribuições constitucionais). (eDOC 14, p. 8)
    Observo, ainda, que, ao determinar o aumento da frota de transporte público e interferir nos horários de funcionamento das atividades essenciais, o magistrado substituiu o juízo de conveniência e oportunidade realizado pelo Chefe do Poder Executivo local, imiscuindo-se indevidamente em atividade típica de outro Poder da República.
    Acrescento que não foi identificada, na decisão reclamada, fundamentação apta a demonstrar a existência de eventual abuso por parte do gestor municipal dos limites da discricionariedade, o que, por hipótese, justificaria a atuação do Poder Judiciário.
    Cumpre frisar que o STF, na apreciação da ADI 6.341 e da ADPF-MC 672, não procedeu a qualquer afirmação acerca da existência de hierarquia entre os entes federativos com relação à matéria. Ao contrário, estabeleceu o dever de todos os entes federados de adotar medidas sanitárias restritivas durante a pandemia, observados os limites territoriais e as particularidades identificadas pelas respectivas autoridades.
    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente